Tribunal: STF
Processo: RE 1497919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu recurso extraordinário, em razão de a controvérsia versar sobre interpretação de legislação estadual (Lei nº 17.169/2012) que regula a progressão funcional de servidor público estadual.



    2. O Tribunal de origem entendeu que o servidor preencheu os requisitos objetivos para progressão funcional, afastando a necessidade de comprovação prévia de disponibilidade orçamentária para o recebimento dos valores retroativos.



    3. O recorrente busca o provimento do recurso extraordinário, sustentando a violação à Constituição Federal, alegando que a decisão recorrida não exige o revolvimento do acervo fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a controvérsia se limita à interpretação de norma infraconstitucional, sem configurar violação direta da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não é conhecido porque a controvérsia reside na interpretação da legislação estadual (Lei nº 17.169/2012), sendo que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta.



    6. O exame do mérito demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280 do STF).



    7. A jurisprudência do STF, consolidada nos julgamentos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RE 1.311.742 (Tema 1.137), sobre a constitucionalidade de medidas para limitação temporária de gastos com pessoal em contexto de pandemia, é irrelevante para o caso, pois trata de legislação federal diversa da legislação estadual em discussão.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: O recurso extraordinário não é conhecido quando a controvérsia se limita à interpretação de legislação estadual, sem configurar violação direta da Constituição Federal, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório (Súmulas 279 e 280 do STF).



    _________



    Dispositivos relevantes citados: artigo 97 da CF, artigo 7º, §4º, da Lei estadual nº 17.169/2012.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas 279 e 280 do STF; ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525; RE 1.311.742 (Tema 1.137); ARE 1513908 AgR; ARE 1506862 AgR.